Tribunal: TJES
Processo: 5009802-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO
Nº
5009802-35.2023.8.08.0000

AGVTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: WEDSON DOS SANTOS RIZZI

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
EXAME CRIMINOLÓGICO – POSSIBILIDADE – GRAVIDADE DO CASO CONCRETO – REFORMA DA DECISÃO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos termos do que foi fixado em sede de Súmula Vinculante, sendo esta a de número 26:
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

2.
Conforme entendimento sumulado pelo STJ:
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

3.
A gravidade concreta do crime perpetrado pelo acusado, revela a necessidade de, em razão da proteção da sociedade, realizar-se o exame criminológico.

4
.

Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
D
AR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009802-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WEDSON DOS SANTOS RIZZI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO
Nº
5009802-35.2023.8.08.0000

AGVTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: WEDSON DOS SANTOS RIZZI

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
EXAME CRIMINOLÓGICO – POSSIBILIDADE – GRAVIDADE DO CASO CONCRETO – REFORMA DA DECISÃO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos termos do que foi fixado em sede de Súmula Vinculante, sendo esta a de número 26:
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

2.
Conforme entendimento sumulado pelo STJ:
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

3.
A gravidade concreta do crime perpetrado pelo acusado, revela a necessidade de, em razão da proteção da sociedade, realizar-se o exame criminológico.

4
.

Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
D
AR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 22/11/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO
Nº
5009802-35.2023.8.08.0000

AGVTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: WEDSON DOS SANTOS RIZZI

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta nos autos, trata-se de irresignação postada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO com a decisão proferida pelo Juiz(a) de Direito da Vara Criminal de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução nº 0014150-72.2015.8.08.0030, indeferiu o pedido de exame criminológico, concedendo a progressão de regime assim que preenchidos os requisitos objetivos.

A irresignação apresenta duas vertentes argumentativas. A primeira atrelada ao contexto da nulidade da decisão por ausência de fundamentação, violando os termos do art. 489, §1º, IV, do CPC e, ainda, art. 93, IX, da Constituição Federal.

Em outra vertente, sustenta o recurso que está ausente o requisito subjetivo, devendo ser realizado o exame criminológico, principalmente tomando como parâmetro o crime cometido, consubstanciado em estupro de vulnerável, sendo a vítima pertinente ao núcleo familiar, o que revela a necessidade de aferição do grau de evolução do recorrido.

Em sede de contraditório, manifestou-se a defesa no sentido do improvimento do recurso, sustentando a manutenção da decisão.

Houve, em sede de Juízo de retratação, a sua forma negativa, indo os autos a Procuradoria de Justiça que, nos termos do evento de número 6098334, sustenta a necessidade de reforma, com a fixação da necessidade do exame criminológico pelo recorrido.

Quanto ao pedido de nulidade da decisão, entendo, de forma sintética, por afastá-la posto que, após observar as mais de 07 (sete) laudas de decisão, estas se debruçaram sobre os temas necessários, embora em sentido contrário ao entendimento do recorrente.

Assim, sem maiores delongas, entendo por não acolher o pedido de nulidade da decisão, eis que exaustivamente fundamentada.

Quanto ao pedido de reforma, entretanto, entendo que o pleito recursal deve prosperar.

Primeiramente, entendo pertinente apresentar o entendimento desta Câmara que em momento pretérito, em voto de minha lavra restou consignado que:

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE EFETIVAMENTE DEMONSTRADA. UTILIZAÇÃO DO EXAME PARA FUNDAMENTAR O INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em que pese o novo texto do art. 112 da Lei de Execuções Penais, conferido pela Lei 13.964/19, não exigir a submissão a exame criminológico para fins de progressão de regime, isso não retira a possibilidade do MM. Magistrado requerer a sua realização quando, de forma fundamentada e excepcional, entender necessária sua confecção, nos moldes da Súmula Vinculante nº 26 e da Súmula 439 do STJ. 2. Ora, no caso em análise, o exame criminológico se mostra imprescindível, haja vista a elevada gravidade do delito imputado ao agravado, qual seja, estupro de vulnerável. 3. O resultado negativo do exame criminológico pode auxiliar no convencimento do juízo monocrático quanto a presença ou ausência do requisito subjetivo para a progressão de regime. Jurisprudência. 4. É possível constatar que não carece de fundamentação a decisão recorrida, posto que adota como fundamentação o resultado do Exame Criminológico, que considerou o agravante inapto 5. “Em sede de execução penal, vale o princípio in dubio pro societate, o qual preconiza que, na dúvida quanto à aptidão para a promoção a regime mais brando, faz-se necessário o encarceramento por um período maior de tempo sob o olhar cauteloso do Estado, evitando-se que a sociedade seja posta em risco com uma reinserção prematura” (AgRg no HC 639.850/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021). 6. Recurso conhecido e não provido.
Data: 12/May/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 5010800-7.2022.8.08.0000 Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER Classe: Agravo de Execução Penal

Ostenta a decisão recorrida os mesmos preceitos que geraram o recurso em análise, já que a gravidade do crime
in concreto
adequa-se ao mesmo tipo penal, ou seja, estupro de vulnerável.

D
estaco a jurisprudência apresentada “
Em sede de execução penal, vale o princípio in dubio pro societate, o qual preconiza que, na dúvida quanto à aptidão para a promoção a regime mais brando, faz-se necessário o encarceramento por um período maior de tempo sob o olhar cauteloso do Estado, evitando-se que a sociedade seja posta em risco com uma reinserção prematura
” (AgRg no HC 639.850/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021).

Entendo a relevância, em favor da sociedade do exame criminológico escorado, ainda, na previsão da súmula vinculante de número 26 do STF que dita:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990,
sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico
.

Nos mesmos termos é o entendimento do STJ conforme Súmula 439:

Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Entendo pertinente ressaltar o que foi consignado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer ao afirmar que:

“
o agravado foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, praticado contra a enteada de seu irmão. Mesmo que o agravado não tenha apresentado máculas significativas durante o cumprimento da pena, deve-se considerar o tipo de crime por ele praticado e a forma como foi praticado. O exame criminológico constitui um instrumento necessário para a formação da convicção do magistrado. Ele deve ser realizado como forma de obter uma avaliação mais aprofundada acerca dos riscos de colocar um condenado em contato amplo com a sociedade. Consideram também que o exame não configura constrangimento por se tratar de uma avaliação feita por meio de entrevista, sem qualquer ofensa física ou moral.

Neste sentido, precedentes desta corte:

AGRAVO EM EXECUÇÃO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME COM FUNDAMENTO NO EXAME CRIMINÓGICO - AVERIGUAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO - SÚMULA VINCULANTE Nº 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE PENA - AGRAVO IMPROVIDO.
1) Não obstante a Lei de Execução Penal, em seu atual cenário, careça de comando expresso condicionando a realização de Exame Criminológico para concessão ou não da progressão do regime prisional ao Penitente, oportuno relembrar que como fonte subsidiária de direito, há no ordenamento pátrio a vigência das Súmulas alhures mencionadas, pela qual está o Magistrado autorizado, a partir de decisão fundamentada, a determinar a realização do mencionado exame. Em outras palavras, ainda que tenha sido alterado o dispositivo do art. 112 da LEP para não se exigir mais o exame criminológico, nada impede que o Magistrado determine sua realização, se entender necessário à firmação da sua convicção. Esta é a orientação da jurisprudência pátria, no sentido de que
a despeito de não ser mais exigível, de plano, o exame criminológico, o Juiz da execução ou mesmo o Tribunal possam, diante das peculiaridades do caso concreto, determinar a sua realização para a formação do convencimento acerca do implemento do requisito subjetivo.
2. Agravo improvido. (TJ-ES - EP: 00062854520218080011, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 01/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/06/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE.
GRAVIDADE EM CONCRETO. CRIME HEDIONDO COMETIDO.
DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME FUNDAMENTADA NO RESULTADO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência pátria vem admitindo que, em situações excepcionais, dadas as características do caso concreto, pode o Juiz das Execuções Penais, mediante decisão fundamentada, requisitar a realização do exame criminológico ou psicossocial antes de conceder a progressão de regime, a fim de aferir o preenchimento do seu requisito subjetivo.
2. 3. 4. Recurso desprovido. (TJ-ES - EP: 00043448520218080035, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 16/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/08/2021)

Desta forma, em razão da gravidade do delito, entendo que deva ser parcialmente provido o presente recurso, para determinar a realização do exame criminológico com o fim de fixar os requisitos subjetivos a progressão de regime do apenado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
D
ANDO
PROVIMENTO
ao mesmo
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)